Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700031-77.2023.8.07.0009 APELANTE: MARIA DO CARMO ALVES CARDOSO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO HOMOLOGO o acordo havido entre a Autora e o Banco Santander (Brasil) S.A no Id. 58443503, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora